Tribunal: STF
Processo: Rcl 67901
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rafael da Silva Santos, em 3.5.2024, contra ato de Juíza de Direito da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1532450-68.2020.8.26.0050, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra que “foi denunciado pela prática do crime de organização criminosa, perante o Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital – Estado de São Paulo” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “a advogada subscritora entrou na defesa do Reclamante Rafael recentemente no processo de origem (em 26/04/2024 foi juntado o pedido de habilitação – fls. 1894), e constatou que não há nos autos nenhum dos elementos de prova que fundamentaram o início da ação penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “quando realizada a primeira audiência de instrução, às fls. 1806-1808, o defensor dativo solicitou acesso às cautelares dos autos, pleito que foi deferido pela Douta Juíza, entretanto, não foi efetivado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “após ter se habilitado nos autos, a patrona do Reclamante prontamente solicitou também acesso às cautelares (fls. 1896), recebendo como resposta do Juízo reclamado que ‘O requerente deverá peticionar nos autos em que pretende o acesso. No mais, aguarde-se audiência’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o acesso às provas que lastrearam o procedimento judicial foi mais uma vez tolhido e dificultado, considerando que as cautelares estão em segredo de justiça e não é possível nem ao menos diligenciar junto às varas de origem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “toda a instrução é advinda de trechos de interceptações telefônicas que não foram acostadas nos autos, e muito menos passaram por perícia técnica no Instituto de Criminalística. Ao que tudo indica, não houve a preservação da cadeia de custódia da prova, o que ventila a possibilidade de manipulação das provas para legitimação da prisão em flagrante e demais operações da polícia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “i) Sobrestar imediatamente o curso da ação penal; 



    ii) Suspender a audiência de instrução marcada para a data de 07/05/2024, até que a Defesa tenha acesso à íntegra das interceptações telefônicas e conteúdos extraídos dos aparelhos celulares;



    iii) Determinar o acesso a todos os conteúdos que ensejaram a propositura da ação penal: a. Cópia das autorizações judiciais para acesso aos conteúdos e para compartilhamento das provas obtidas; b. Interceptação telemática e telefônica dos números investigados; c. Relatório de degravação de conversas; d. Demais conteúdos, como conversas no WhatsApp, e suas respectivas perícias. 



    iv) Colher informações detidas da Autoridade Reclamada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a Juíza de Direito da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, ao proferir despacho na Ação Penal n. 1532450-68.2020.8.26.0050, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O ato reclamado tem o seguinte conteúdo: 



    “Fls. 1896: O requerente deverá peticionar nos autos em que pretende o acesso. 



    No mais, aguarde-se audiência. 



    Int” (e-doc. 14).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso pretendido pela defesa tenha sido restringido.



    7. O juízo reclamado limitou-se a determinar que a defesa apresentasse requerimento de acesso nos autos da cautelar. Não se evidencia negativa de acesso pela autoridade reclamada.



    Consta dos documentos juntados pelo reclamante que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 9.4.2024, a autoridade reclamada deferiu o acesso às cautelares ao advogado dativo, não havendo comprovação da não efetivação do acesso ao advogado que o requereu.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora